Tribunal: STF
Processo: HC 210940
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.12.2021 por Thiers Ribeiro da Cruz, advogado, em benefício de Vinnicyus Gabriel Pereira de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 682.736/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Tem-se nestes autos que o paciente foi preso em flagrante, em 24.6.2021, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no caput do art. 180 do Código Penal (receptação). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na mesma data pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1500559-08.2021.8.26.0272).



    3. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o Ministério Público paulista apresentou denúncia contra o paciente e corréus em 28.6.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Policiais militares, após recebimento de inúmeras informações anônimas e realização de investigações, apuraram que VINNICYUS GABRIEL, DANIEL DONISETE e LUCAS EDUARDO estariam associados entre si para a prática do tráfico de drogas, sendo que DANIEL e LUCAS utilizavam o imóvel residencial localizado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, nº 616, nesta cidade, local conhecido como ‘Biqueira do Bin Laden’, como ponto estratégico para venda e distribuição ilegal de entorpecente, enquanto VINNICIUS seria o responsável pelo comércio ilegal na Rua Maria Augusto Lemes Brandão, também nesta cidade. 



    Então, após os agentes da lei terem realizado diligências de campo, constatando que de fato havia movimentação anormal no imóvel indicado como sede daqueles que teriam se associado para o tráfico de drogas, mediante concurso do Ministério Público, foi expedido mandado de busca e apreensão para o local dos fatos (autos n° 001436-05.2021.8.26.0272). 



    No imóvel da diligência, defronte a residência, os policiais militares lograram encontrar VINÍCIUS na motocicleta antes descrita. Ao vistoriarem o veículo, verificou-se que a numeração de chassi e motor foram raspados e repinados com numeração grosseira, bem como que a placa tinha características de adulteração. Pela numeração, foi constatado tratar-se de moto dublê relacionada a outra mantida em uma concessionária na cidade de Mogi Guaçu. 



    Em seguida, já no interior da residência, surpreenderam e abordaram LUCAS, que trazia consigo um ‘kit’ de pinos de cocaína nas mãos e, ao avistar os policiais, tentou se desfazer das drogas e fugir, sendo detido. Ato contínuo, abordaram DANIEL, que, aparentemente, estava acordando naquele momento. 



    Durante a vistoria na residência, foram encontrados apetrechos para fracionamento e embalo de drogas, balança e certa quantidade de maconha em um bloco e parte já fracionada e preparada para a venda, confirmando-se que o local era utilizado por VINNICYUS, DANIEL e LUCAS para venda e distribuição de drogas” (fl. 70, e-doc. 3 do Habeas Corpus n. 209.591, de minha relatoria, impetrado em benefício do corréu Daniel Donisete de Alvarenga Barbosa). 



     A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP em 15.9.2021 e em 5.10.2021, sendo nessa última oportunidade também recebida a denúncia. 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2147282-76.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que foi condenado em primeira instância em outro feito pela prática do crime de tráfico de drogas. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Situação de pandemia relacionada ao COVID-19. Paciente que não integra qualquer grupo de risco. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 682.736/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 14.10.2021. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 14.12.2021. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, destacou o Magistrado de piso, além da quantidade de drogas apreendidas – 200g (duzentos gramas) de maconha e 34g (trinta e quatro gramas) de cocaína –, a reiteração delitiva do ora agravante, o qual possui condenação por tráfico de entorpecentes e representação por atos infracionais de mesma natureza. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 6). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.



    Alega que o paciente “negou os fatos, pois não sabia da origem ilícita da motocicleta apreendida consigo, a qual adquiriu de boa-fé, ou seja, não pode ser responsabilizado pelo delito praticado por outrem, à luz do princípio constitucional da pessoalidade da pena, previsto no art. 5º inciso XLV” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente não ostenta personalidade antissocial ou contrária às regras sociais, pelo contrário, como alhures consignado, estamos diante de um JOVEM PRIMÁRIO DE 19 ANOS, sendo certo que ainda possui HISTÓRICO DE TRABALHO, RESIDÊNCIA FIXA E DOMICÍLIO CONHECIDO NOS AUTOS, não merecendo continuar custodiado preventivamente por crime que não é considerado hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta ser “inadmissível uma segregação precoce com supedâneo em suposta presença de indícios de autoria, haja vista que esse entendimento simplista, afronta diretamente o princípio da presunção de inocência, porquanto a pessoa acusada, na verdade, se vê num antecipado cumprimento de uma futura e eventual sanção penal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “no caso de remotíssima hipótese de condenação, não está afastada a possibilidade real da aplicação da causa especial de diminuição de pena com o cumprimento de pena em regime diverso do fechado, ou seja, a prisão preventiva é mais nociva do que a própria condenação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta a paciente por medidas cautelares alternativas” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, no decreto prisional, a autoridade judicial “limitou-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso e invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Posto isso, por todas estas razões o paciente confia em que esta Colenda Corte Suprema, (...), conhecendo o pedido, haverá de CONCEDER A PRESENTE ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1500559-08.2021.8.26.0272), para permitir ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, e para tanto requer: 



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, em virtude da notória e INTOLERÁVEL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NO V. ACÓRDÃO VERGASTADO, em respeito e obediência ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal c/c artigo 315, § 2º do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); 



    b. Ainda nessa esteira, seja CASSADO O DECRETO DE PRISÃO com a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com arrimo no art. 319 do Código de Processo Penal ou a PRISÃO DOMICILIAR durante a Pandemia Mundial (Covid-19) sem risco à sua saúde; 



    c. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ;



    d. Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    7. Em 30.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A análise dos autos revela que razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Itapira/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva e a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (200g de maconha em 12 tabletes e 34g de cocaína em 34 porções):



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de VINNICYUS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL DONISETE DE ALVARENGA BARBOSA e LUCAS EDUARDO BARBOSA DA SILVA, ocorrida nesta data, pela suposta prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal por parte de Vinnicyus e do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 por parte de Daniel e Lucas. 



    Segundo consta dos autos, Policiais Militares se deslocaram ao local dos fatos para cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1001436-05.2021.8.26.0272 quando se depararam, em frente ao imóvel alvo, com uma motocicleta pilotada pelo autuado Vinnicyus, o qual foi detido. Verificou-se, posteriormente, que a numeração de chassi e motor do veículo foram raspadas e repinadas de forma grosseira, e a placa apresentava características de adulteração. Em consulta, constatou-se tratar de veículo dublê de uma motocicleta real que se encontra em uma concessionária na cidade de Mogi Guaçu-SP. Na sequência, adentraram na residência e avistaram o autuado Lucas com uma porção de cocaína nas mãos. Ao perceber a presença dos Policiais Militares, Lucas tentou se desfazer das drogas e correr, porém foi detido. Em seguida, visualizaram o autuado Daniel, aparentemente acordando naquele momento, e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Na cozinha, em cima da geladeira, foram encontrados petrechos para fracionamento e embalo de drogas, balança de precisão, um bloco de maconha e certa quantia da mesma droga já fracionada e preparada para a venda, demonstrando que o local é usado para venda e distribuição de drogas e que os autuados tinham conhecimento e participação no crime. 



    O representante do Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante dos autuados em preventiva (fls. 119/121). 



    A Defesa, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão em flagrante dos investigados com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou a concessão de prisão domiciliar, consoante manifestações de folhas 85/116.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, nos termos da Recomendação n. 62/2020 e da Resolução n. 322/2020, ambos do CNJ, bem como dos Provimentos CSM n. 2564/2020 e 2618/2021 do Tribunal de Justiça, que estabeleceram procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, a audiência de custódia dos presos não será realizada. 



    Em análise do auto de prisão em flagrante, não vislumbro indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos aos presos. 



    Uma vez presente a hipótese de flagrante delito, estando o auto de prisão formalmente em ordem e não vislumbrando qualquer ilegalidade evidente na constrição ordenada, não há razões para se determinar o seu relaxamento. 



    No mérito, presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, reputo presente o periculum libertatis para a manutenção da prisão, já que necessária por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. Além disso, os autuados foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato superam 4 (quatro) anos. 



    Há sérios indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial, sendo que a materialidade encontra-se estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 29/30 e no auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 51, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. 



    Outrossim, o crime de tráfico de drogas imputado é concretamente grave, tendo em vista que os acusados Daniel e Lucas foram presos em poder de cocaína e expressiva quantidade de maconha, além de petrechos e uma balança de precisão, objetos comumente usados para preparo da droga, tudo após denúncia específica sobre o comércio por eles realizado. 



    Ademais, conforme atestado nas certidões de fls. 56/82, Vinnicyus ostenta condenação não definitiva pela prática do tráfico de drogas, com o qual também se envolveu quando menor de idade. Daniel e Lucas, por sua vez, possuem condenações definitivas por roubo majorado, o que demonstra, em cognição sumária, estarem envolvidos com a criminalidade nesta cidade, reforçando a necessidade da conversão, principalmente para a garantia da ordem pública, pois uma vez soltos, certamente voltariam a delinquir. 



    No caso, a concessão das medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente, uma vez que o simples comparecimento periódico em Juízo não impediria os acusados de tornarem a praticar delitos. 



    Da mesma forma, as proibições previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não seriam eficazes para impedi-los de traficar drogas em locais não abrangidos pela decisão judicial, demonstrando a ineficácia das medidas. 



    Nesse contexto, conclui-se que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou a concessão de liberdade provisória não é recomendável, já que são inadequadas e insuficientes. 



    Com efeito, a ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. Também é ofendida quando o agente dá mostras de seu desprezo pela legislação, praticando condutas ilícitas dolosas, apostando na impunidade. 



    Também é oportuno observar que a prisão cautelar, seja a decorrente de flagrante ou a decretada preventivamente, não ofende o princípio da presunção de inocência constitucionalmente previsto ou caracteriza execução antecipada da pena antes da decisão condenatória. 



    Trata-se, em realidade, de medida acautelatória processual que visa por fim à prática criminosa e assegurar a materialidade do fato e de sua autoria, não contrariando aludido princípio, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: (...)



    Por outro lado, a prisão domiciliar somente poderá ser concedida quando ocorrer ao menos uma das hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para tanto, prova idônea do requisito. (...)



    Na ausência de quaisquer das hipóteses previstas em lei, que é o caso dos autos, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Por fim, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome já diz, recomenda a adoção de algumas providências pelos magistrados a fim de resguardar a saúde dos presos em face da pandemia gerada pelo coronavírus e, portanto, não o vincula. Cabe ao magistrado analisar cada caso com as suas especificidades. 



    Ademais, medidas estão sendo tomadas nos presídios do Estado visando preservar a saúde dos presos e impedir a disseminação do coronavírus, tais como suspensão de visitas e o isolamento de suspeitos ou confirmados com a doença. 



    Razoável, portanto, a manutenção da custódia cautelar dos autuados, para garantia da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente, resta severamente comprometida, bem como para prover o regular desenvolvimento da persecução penal. 



    Dessa forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de VINNICYUS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL DONISETE DE ALVARENGA BARBOSA e LUCAS EDUARDO BARBOSA DA SILVA, em prisão preventiva. 



    Expeçam-se mandados de prisão, observando-se as formalidades legais” (e-doc. 3). 



    11. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 20.7.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2147282-76.2021.8.26.0000. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “A ordem deve ser denegada. 



    O paciente foi denunciado porque, em tese, em data incerta, mas até o dia 24 de junho de 2021, às 6h, na Rua Marechal Hermes da Fonseca, n. 616, na cidade de Itapira, associou-se com Daniel Donisete de Alvarenga Barbosa e Lucas Eduardo Barbosa da Silva para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.



    Consta ainda que o paciente, no dia 24 de junho de 2021, às 6h, na Rua Marechal Hermes da Fonógrafo, n. 616, na cidade de Itapira, agindo em concurso de agentes e previamente ajustado com Daniel Donisete de Alvarenga Barbosa e Lucas Eduardo Barbosa da Silva, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, 12 porções de maconha, pesando 200g (massa bruta), 34 porções de cocaína, pesando 34g (massa bruta), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, por fim, que o paciente, em data incerta, mas até o dia 24 de junho de 2021, às 6h, na Rua Marechal Hermes da Fonseca, n. 616, na cidade de Itapira, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, especificamente a motocicleta Honda XRE 300, ostentando a placa FTB6J99 e com número de moto e chassis remarcados (fls. 1/4 autos originais).



    Ponderou o i. magistrado a quo, diante da aferição da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a instrução criminal, destacando a gravidade concreta do delito e a situação pessoal do paciente (fls. 129/132 - autos originais). 



    Desta forma, a prisão preventiva não foi decretada pelo d. juízo a quo apenas com base na gravidade abstrata do delito, pois foram analisadas as circunstâncias concretas que indicaram a necessidade da segregação cautelar para se resguardar a ordem pública. 



    Nota-se que, além dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos delitos, a indicação de que o paciente possui envolvimento anterior com o tráfico de drogas demonstra que ele, ao menos em tese, se dedica a atividades delituosas, de modo que sua segregação cautelar é necessária para garantir a ordem pública. 



    De fato, analisando os elementos carreados aos autos, observo que estão presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, por existir prova material dos crimes e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, de modo que, por mais que seja a prisão medida excepcional, faz-se necessária no presente caso. 



    Isso porque, a apreensão de drogas diversas, consistentes em maconha e cocaína, e o significativo número de porções apreendidas, incompatível com eventual alegação de sua destinação ao consumo próprio, bem como os indícios de associação criminosa entre o paciente e os demais acusados, demonstram, ao menos em tese, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social. 



    Destaco que o paciente está sendo processado pelo mesmo delito (processo n. 1500563-79.2020.8.26.0272 fls. 60/61 - autos originais), feito no qual foi condenado em primeira instância, o que dá maior respaldo para a manutenção da custódia cautelar preventiva. 



    Ressalte-se que a despeito da primariedade do paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a concessão de liberdade provisória: (…)



    Além disso, trata-se de crimes graves, responsáveis pelo fomento de diversos outros delitos, em especial os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de ser a porta de entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias entorpecentes, causando, também, evidente dano à saúde pública. 



    Portanto, demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, de rigor a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente” (fls. 3-6, e-doc. 2). 



    12. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias.



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (200g de maconha e 34g de cocaína) e no risco de reiteração delitiva, realçado pelos maus antecedentes do paciente.



    O Superior Tribunal Justiça ressaltou que o paciente “possui condenação por tráfico de entorpecentes e representação por atos infracionais de mesma natureza” (fl. 1, e-doc. 6). 



    14. Não se comprova, na espécie, seja a constrição da liberdade do paciente contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    (…) 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).



    15. A pandemia de coronavírus também não constitui motivação suficiente para a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.



    Em 18.3.2020, o Supremo Tribunal Federal analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito e assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    16. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2147282-76.2021.8.26.0000:



    “Ademais, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional. 



    Contudo, o paciente não comprovou integrar qualquer grupo de risco da pandemia ou estar submetido a situação excepcional que justifique a sua soltura ou a concessão de prisão domiciliar. 



    Registro, ainda, que as unidades prisionais adotaram medidas preventivas contra a Covid-19, p. ex. a diminuição da circulação de pessoas, suspensão das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde dos detentos.



    Não se vislumbra, desta forma, qualquer ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ” (fls. 6-7, e-doc. 2). 



    17. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, novo pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020. 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora